Tribunal: TJES
Processo: 5000433-22.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000433-22.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
AGRAVADO: BENVINDO DEVENS e outros (2)
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

PROCESSO Nº
5000433-22.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

AGRAVADO: BENVINDO DEVENS, PEDRO MARASTONI, JOSE BARBOSA DA CRUZ

Advogado do(a) AGRAVANTE: LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA - MG111202
Advogado do(a) AGRAVADO: ALBA SOARES DE AGUIAR - ES4241
Advogado do(a) AGRAVADO: ALBA SOARES DE AGUIAR - ES4241
Advogado do(a) AGRAVADO: ALBA SOARES DE AGUIAR - ES4241

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento,
com
pedido
de
a
tribuição de efeito suspensivo
, interposto por SULAMERICA COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A., contra a r. decisão proferida pela MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Fundão, ES., que, nos autos de uma ação ordinária de responsabilidade obrigacional securitária, não reconheceu a prescrição do direito dos recorridos.

Narra a agravante que trata-se de ação ordinária de indenização securitária proposta inicialmente contra a Sul América Companhia Nacional de Seguros S/A, na qual seus autores, ora recorridos, alegam que em razão de danos físicos nos imóveis que adquiriram pelo Sistema Financeiro da Habitação, com pacto adjeto de Seguro Habitacional, garantido pelo Fundo de Variações Salariais – FCVS, tendo em vista a participação em apólice do ramo público, fariam jus a indenização securitária.

Relata que em sede de decisão saneadora do feito, o MM. Juiz de Primeiro Grau rejeitou a prescrição arguida pela ora agravante, sob o equivocado entendimento de que o prazo prescricional se inicia a partir da data em que o segurado tem ciência da recusa do pagamento da indenização, razão pela qual, no presente caso, não houve o início da contagem de prazo prescricional, com o consequente transcurso do lapso temporal.

Alega que no caso em questão, os agravados tiveram ciência dos sinistros citados na inicial a partir do término da construção dos respectivos imóveis, do habite-se, da data do financiamento habitacional, ou, no máximo, de suas imissões na posse dos seus bens, derivada da celebração dos contratos em apreço, Assim, não há que se falar em ausência de termo inicial para contagem do prazo prescricional, pelo que inequívoca a ocorrência da prescrição.

Afirma que, em que pese o entendimento do juízo
"a quo"
seja de que os supostos avisos de sinistro juntados nos autos pelos autores, datados no ano de 2016, configurem o marco inicial da contagem do prazo prescricional, tal entendimento não pode prosperar, sob pena de criar uma obrigação
"ad eternum"
em desfavor da seguradora, desequilibrando a relação contratual e possibilitando que o segurado, mesmo tendo ciência das avarias desde sua imissão na posse do imóvel, deixe de participar o sinistro ao segurador de forma imediata, justamente para que o prazo prescricional não seja implementado.

Conclui que
“Com a extinção dos contratos de financiamento, extingue-se também o pacto acessório de seguro, não mais havendo a garantia contratada. Portanto, somente se pode falar em indenização (no caso de ser devida) de danos ocorridos até a liquidação dos pactos”.

Baseado no exposto, pugna pelo deferimento de efeito suspensivo ao presente, bem como pelo conhecimento e provimento deste instrumento.

Decisão indeferindo o pleiteado efeito suspensivo proferida no ID 413061.

Sem contrarrazões, conforme Certidão anexada no ID 659759.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES., 30 de setembro de
2020.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR
V O T O

Cuida-se de agravo de instrumento,
com
pedido
de
a
tribuição de efeito suspensivo
, interposto por SULAMERICA COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A contra a r. decisão proferida pela MM Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Fundão, ES., que, nos autos de uma ação ordinária de responsabilidade obrigacional securitária, não reconheceu a prescrição do direito dos recorridos.

Narra a agravante que trata-se de ação ordinária de indenização securitária proposta inicialmente contra a Sul América Companhia Nacional de Seguros S/A, na qual seus autores, ora recorridos, alegam que em razão de danos físicos nos imóveis que adquiriram pelo Sistema Financeiro da Habitação, com pacto adjeto de Seguro Habitacional, garantido pelo Fundo de Variações Salariais – FCVS, tendo em vista a participação em apólice do ramo público, fariam jus a indenização securitária.

Relata que em sede de decisão saneadora do feito, o MM. Juiz de Primeiro Grau rejeitou a prescrição arguida pela ora agravante, sob o equivocado entendimento de que o prazo prescricional se inicia a partir da data em que o segurado tem ciência da recusa do pagamento da indenização, razão pela qual, no presente caso, não houve o início da contagem de prazo prescricional, com o consequente transcurso do lapso temporal.

Alega que no caso em questão, os agravados tiveram ciência dos sinistros citados na inicial a partir do término da construção dos respectivos imóveis, do habite-se, da data do financiamento habitacional, ou, no máximo, de suas imissões na posse dos seus bens, derivada da celebração dos contratos em apreço, Assim, não há que se falar em ausência de termo inicial para contagem do prazo prescricional, pelo que inequívoca a ocorrência da prescrição.

Afirma que, em que pese o entendimento do juízo
"a quo"
seja de que os supostos avisos de sinistro juntados nos autos pelos autores, datados no ano de 2016, configurem o marco inicial da contagem do prazo prescricional, tal entendimento não pode prosperar, sob pena de criar uma obrigação
"ad eternum"
em desfavor da seguradora, desequilibrando a relação contratual e possibilitando que o segurado, mesmo tendo ciência das avarias desde sua imissão na posse do imóvel, deixe de participar o sinistro ao segurador de forma imediata, justamente para que o prazo prescricional não seja implementado.

Conclui que
“Com a extinção dos contratos de financiamento, extingue-se também o pacto acessório de seguro, não mais havendo a garantia contratada. Portanto, somente se pode falar em indenização (no caso de ser devida) de danos ocorridos até a liquidação dos pactos”.

Baseado no exposto, pugna pelo deferimento de efeito suspensivo ao presente, bem como pelo conhecimento e provimento deste instrumento.

Como registrado em sede de decisão liminar, no caso, a seguradora agravante defende, em suma, a ocorrência de prescrição.

Aduz que, com a extinção dos contratos de financiamento, extingue-se também o pacto acessório de seguro, não mais havendo a garantia contratada. Portanto, somente se pode falar em indenização (no caso de ser devida) de danos ocorridos até a liquidação dos pactos.

Para o STJ,
“
O termo inicial do prazo prescricional para o recebimento de indenização securitária devida em virtude de vícios na estrutura de imóvel adquirido por intermédio de contrato vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação
é o momento em que o segurado comunica o fato à seguradora e esta se recusa a indenizar
”
.
(AgInt no REsp 1814877/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019).

Pelo dito, equivocada a tese da recorrente de que referido prazo teria início com o término do pacto entabulado entre as partes, pois o início do prazo em comento se da a partir da comunicação do segurado à seguradora do vício e esta se recusa a indenizar.

Logo, segundo consta, com razão a Magistrada ao registrar que
“No tocante a prejudicial de mérito a prescrição, em que pesem os argumentos trazidos pelo requerido, verifico que no presente caso, não ocorreu o referido lapso prescricional. Conforme já pacificado na Jurisprudência, nestas situações, o prazo começa a fluir da data em que o segurado teve ciência inequívoca da recusa formal de pagamento da indenização, o que não ocorreu nos presentes autos. O requerido pode ter recusado o pagamento da indenização, mas não o fez formalmente e, em razão disso, não houve o início da contagem do prazo prescricional, com o consequente transcurso do lapso, para que os autores não pudessem intentar a presente demanda”.

Sem mais delongas,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO ORDINÁRIA. OBRIGAÇÃO SECURITÁRIA.
INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL, NA SITUAÇÃO POSTA: MOMENTO QUE O SEGURADO COMUNICA O FATO A SEGURADORA E ESTA SE RECUSA A INDENIZAR.
PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para o STJ, “
O termo inicial do prazo prescricional para o recebimento de indenização securitária devida em virtude de vícios na estrutura de imóvel adquirido por intermédio de contrato vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação
é o momento em que o segurado comunica o fato à seguradora e esta se recusa a indenizar
”
. (AgInt no REsp 1814877/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019).

2. Nos termos da jurisprudência supra, verifica-se que equivocada a tese da recorrente de que referido prazo teria início com o término do pacto entabulado entre as partes, pois o início do prazo em comento se da a partir da comunicação do segurado a seguradora do vício e esta se recusa a indenizar.

3. Logo, segundo consta, com razão a Magistrada ao registrar que
“No tocante a prejudicial de mérito a prescrição, em que pesem os argumentos trazidos pelo requerido, verifico que no presente caso, não ocorreu o referido lapso prescricional. Conforme já pacificado na Jurisprudência, nestas situações, o prazo começa a fluir da data em que o segurado teve ciência inequívoca da recusa formal de pagamento da indenização, o que não ocorreu nos presentes autos. O requerido pode ter recusado o pagamento da indenização, mas não o fez formalmente e, em razão disso, não houve o início da contagem do prazo prescricional, com o consequente transcurso do lapso, para que os autores não pudessem intentar a presente demanda”.

4. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas,
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer do presente recurso
para
negar-lhe provimento
, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.